Tribunal: STM
Processo: 7001050-85.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001050-85.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO, JOSÉ RIVALDO BARBOSA, DOUGLAS
RANNIERY BEZERRA DE FREITAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos Apelos da Defensoria Pública
da União, para manter inalterada a Sentença recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001050-85.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXERA ROCHA.
APELANTES: DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS e JOSÉ RIVALDO BARBOSA e
MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS. FRAUDE. CRIMES
FORMAIS. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. OFENSA A FÉ PÚBLICA.
CARACTERIZADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Incorre nas penas cominadas no delito de falsificação de documento (art. 311 do CPM) o civil
que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, falsifica duas certidões
negativas supostamente expedidas pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande
do Norte para, a fim de fazer prova do adimplemento das obrigações tributarias dos outros
dois envolvidos, que em conluio participavam do cadastramento junto ao Exército Brasileiro,
na "Operação Carro Pipa".
O delito de falsificação de documento por tratar-se de crime formal e instantâneo não exige
resultado patrimonial. Precedente do STM.
Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 315 do Código Penal Militar as condutas
perpetradas por dois civis que, de forma livre, consciente e deliberada, apresentaram
certidões negativas de débitos estaduais inautênticas, junto ao Exército Brasileiro, durante a
fase de credenciamento da "Operação Carro Pipa". O falso foi descoberto a partir de quando
se verificou que, embora com aparência de original, os documentos continham igual número
de série de outra certidão de terceiro detentor da real qualidade de adimplente. O dolo
reside na fraude alcançada por meio da violação do teor e da autenticidade de documento
público, em flagrante atentado contra a credibilidade da Administração Militar.
O uso de documento falso (art. 315 do CPM) é crime formal e instantâneo de efeitos
permanentes, logo se consuma com a simples apresentação da certidão falsa, sendo
irrelevante a ocorrência de prejuízo ao Erário. Jurisprudência desta Corte Castrense.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar
provimento aos Apelos da Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença recorrida pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União, contra a sentença
proferida em 20 de agosto de 2019, pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que
condenou o civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS, como incurso no artigo 311, caput, do CPM
(falsificação de documento), por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, e os civis MANOEL GONZAGA DE
ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, como incursos no artigo 315 do CPM (uso de documento falso), à
pena individual de 2 (dois) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto e o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis).
Tendo por suporte os fatos apurados no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 13-63.2018.7.07.0007, o Parquet
das Armas ofereceu denúncia contra os apelantes, in verbis:
"[...] O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado por determinação do Comandante
do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, através da Portaria nº 002/IPM - Asse Ap As
J urd/1 º BEC, de 11 de outubro de 2017, com a finalidade de apurar suposta prática de
falsificação de documento envolvendo os senhores os senhores MANOEL GONZAGA DE
ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA.
Consta dos autos que ocorreu a prática de falsificação de documento em relação ao
processo de credenciamento para a contratação na Operação Carro Pipa. De acordo com
a verificação da autenticidade documental das Certidões Conjuntas Negativas,
supostamente emitidas pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral
do Estado RN, ficou constatado que a certidão de nº 4648214, emitida no nome de IRANI
LÚCIO DA SILVA, em 26 de Outubro de 2016, é a única cujo registro está válido junto à
Fazenda Nacional. Com isso, as Certidões em nome de MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO
(emitida na mesma data, às 16h22m.25s), requerente de credenciamento no município
de Tenente Laurentino Cruz - RN e de JOSÉ RIVALDO BARBOSA (emitida na mesma data,
às 16h22m00s), requerente de credenciamento no município de Jucurutu - RN, constavam
como inexistentes no sistema da Fazenda Estadual.
Foi verificado que os senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA
possuíam pendências que impediam a emissão dos certificados, além do fato de que as
certidões conjuntas apresentadas pelos mesmos apresentavam os mesmos números
existentes para o senhor IRANI LÚCIO DA SILVA, endossando, assim, a prova de que
houve a falsificação documental.
O encarregado do IPM envidou esforços para inquirir os indiciados, a fim de darem sua
versão dos fatos, mas não obteve sucesso. Diante disso, requereu à Juíza a autorização
para a condução coercitiva, a fim de colher os interrogatórios. Foram inquiridos os
indiciados DOUGLAS RANIELE BEZERRA DE FREITAS, JOSÉ RIVALDO BARBOSA e MANOEL
GONZAGA DE ARAÚJO:
1) O denunciado DOUGLAS RANIELE BEZERRA DE FREITAS, em seu depoimento (Evento 2,
item 1), afirmou que: 'foi o responsável pela obtenção das Certidões Conjuntas Negativas,
emitidas pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do Estado RN
em nome dos senhores IRANI LÚCIO DA SILVA, MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ
RIVALDO BARBOSA, citados na portaria, que obteve os documentos em uma Lan House,
localizada no município de Mossoró-RN com um despachante desta localidade. Nesse
local, após obter a Certidão Negativa do senhor IRANI, o despachante pediu para que a
mesma fosse escaneada, e após isso realizou a adulteração de cópias no nome dos
senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, tendo em seguida
reconhecido todas elas em cartório único, localizado em Florânia-RN. Disse ainda que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
apenas os senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA que
sabiam da falsificação, uma vez que os mesmos possuíam débitos junto a Secretária de
Estado da Tributação da Procuradoria Geral do Estado-RN.'
2) O denunciado JOSÉ RIVALDO BARBOSA, em seu depoimento (Evento 10, item 1),
declarou que: 'documentação do caminhão pipa estava no meu nome, mas o dono
realmente era o Sr. DOUGLAS e este foi o responsável pela obtenção das Certidão
Conjunta Negativa, emitida pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria
Geral do Estado- RN, sendo ele quem providenciou todas as documentações e certidões
dos caminhões pipa e dos motoristas. Disse ainda que não tem ciência de como
DOUGLAS conseguiu a documentação, que somente o Sr. Douglas entregou as pastas
para cada um de nós com tudo regulamentado e entregar ao quartel do lº BEC. Afirmou
também não sabia como a adulteração havia sido feita, que somente recebeu a pasta e
entregou ao quartel.'
3) O denunciado MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO, em seu depoimento (Evento 10, item 2),
afirmou que: 'não foi responsável pela obtenção da Certidão Conjunta Negativa, emitida
pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Gera1 do Estado- RN, que o Sr.
Douglas que providenciou todas as documentações e certidões dos caminhões pipa e dos
motoristas. Disse ainda, que ele não sabia da falsificação que havia sido realizada.'
O Laudo Pericial Documentoscópico (Evento 50, item 1) indica que em relação ao método
de fraude, observa-se que as 3 (três) certidões apresentam o mesmo número (4648214),
indicando adulteração via acréscimo de dados não autênticos a partir de múltiplas cópias.
Provada está a materialidade do delito de falsum.
2. CONCLUSÃO
Assim, o falsum e o usum atentaram contra a Administração Militar, visto que:
1) O primeiro denunciado, DOUGLAS, consciente e voluntariamente, falsificou (art. 311 do
CPM) e utilizou (art. 315 do CPM) Certidões Conjuntas Negativas (documentos públicos) a
fim de ele e os demais denunciados obterem vantagem no processo de credenciamento
para contratação na Operação Carro Pipa (perante o Exército Brasileiro, portanto), tendo
sido o falsum confessado pelo denunciado DOUGLAS RANIELI;
2) O segundo e o terceiro denunciados, JOSÉ RIVALDO E MANOEL GONZAGA, consciente e
voluntariamente, utilizaram (art. 315 do CPM) aquelas Certidões Conjuntas Negativas
(documentos públicos) a fim de obterem vantagem no processo de credenciamento para
contratação na Operação Carro Pipa (perante o Exército Brasileiro, portanto)".
Acerca da materialidade, consta o Laudo de Perícia Criminal Federal (documentoscópico) nº 657/2018,
elaborado pela Polícia Federal em 17 de outubro de 2018 (evento 50 do IPM) do qual se extrai:
"Visando conferir a autenticidade dos dados apresentados nos documentos questionados
(Nº de certidão, CPF, data e horário de emissão) junto ao sítio da SECRETARIA DE
TRIBUTAÇÃO DO RN (SET), foram realizadas consultas no dia 17 /l 0/2018 que não
retornaram respostas positivas, não validando a sua autenticidade de acordo com as
informações do sítio de órgão emissor. Vide figuras 4, 5 e 6.
O s e x a m e s f o r a m r e a l i z a d o s a t r a v é s d e c o n s u l t a s a o s í t i o
https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.
Em relação ao método de fraude, observa-se que as 3 (três) certidões apresentam o
mesmo número (4648214), indicando adulteração via acréscimo de dados não
autênticos a partir de múltiplas cópias.". (Nossos grifos.)
A Denúncia foi recebida em 14 de março de 2019, ocasião em que foi fixado o rito processual previsto no
art. 400 do Código de Processo Penal comum, à luz do entendimento da Suprema Corte, firmado no HC nº

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
127.900/AM (evento 1, arq. 2, Ação Penal Militar (APM) nº 7000067-70.2019.7.07.0007).
Nenhuma testemunha foi arrolada pela DPU ou pelo MPM, bem como os acusados foram interrogados em
Juízo, por vídeo conferência (evento 34 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 38, 43 e 44 da APM).
Em sede de alegações escritas (Evento 50), o Parquet Millicien aduziu que a autoria e a materialidade
estão sobejamente demonstradas pela perícia documentoscópica, o que se coaduna com as confissões
dos réus no tocante à falsificação e a apresentação dos documentos inautênticos no processo de
credenciamento para a contratação na Operação Carro Pipa. Ao fim, pugnou pelo acolhimento da
pretensão acusatória nos termos expostos na denúncia.
Por seu turno, a Defensoria Pública, em favor do civil DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS, arguiu
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União com remessa do feito para a Justiça Federal. No
mérito, pugnou pela absolvição de seu assistido do crime de falsidade documental, com fundamento no
princípio da consunção, imputando ao acusado somente o crime de uso de documento falso. Ou ainda,
pela inexistência de prejuízo comprovado à administração militar, bem como pela atipicidade material da
conduta, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 56 da APM).
Em assistência aos civis MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, a nobre Defensoria
Pública, também suscitou preliminar de incompetência da JMU com remessa do feito para a Justiça
Federal. No mérito, requereu a absolvição dos assistidos sob a alegação da atipicidade da conduta e da
ausência de dano aos cofres do Erário (evento 59 da APM).
A douta Juíza Federal da Justiça Militar, Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, em 20 de agosto de
2019, julgou procedente a Denúncia para condenar o civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS,
como incurso no artigo 311, caput, do CPM (falsificação de documento), por duas vezes, em continuidade
delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto,
bem como, condenar os civis MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, como incursos
no artigo 315 do CPM (uso de documento falso), à pena individual de 2 (dois) anos de reclusão, em
regime prisional inicialmente aberto com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) (evento
94 da APM).
A sentença foi disponibilizada em 21 de agosto de 2019 (evento 99 da APM). Após intimação eletrônica,
as Defesas tomaram ciência da mencionada condenação nos dias 22 e 23 imediatamente posterior
(eventos 106, 110 e 111).
A DPU interpôs o presente recurso no dia 22 de agosto de 2019 (evento 107 da APM) em favor do civil
DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS. Ao expor suas razões, requereu a absolvição do apelante por
atipicidade da conduta ante a ausência de dolo, por aplicação do princípio da intervenção penal mínima e
por ausência de prejuízo para a Administração Militar, uma vez que o apelante não foi contratado pela
Operação Carro Pipa, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. Por fim, em caso de condenação,
requereu a fixação da pena no quantum mínimo, com a concessão do benefício da suspensão condicional
da pena (sursis) (evento 1, arq. 3).
Em 29 de agosto de 2019, a nobre DPU interpôs apelação em favor dos civis MANOEL GONZAGA DE
ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA. Em seu arrazoado, persegue a absolvição dos recorrentes por
atipicidade da conduta ante a ausência de dolo sob o argumento dos apelantes terem agido sem
conhecimento de que os documentos apresentados eram falsos. Ademais, sustentou que não houve
prejuízo para a Administração Militar devido ao insucesso na contratação pela Operação Carro Pipa, além
disso pleiteou a aplicação do princípio da intervenção penal mínima, a teor do art. 439, alínea "b", do
CPPM (evento 1, arq. 4).
Em sede de contrarrazões, o Parquet das Armas rebateu as teses defensivas, sob o argumento de que os
três apelantes agiram em conluio com o objetivo de obter sucesso no credenciamento e na contratação
pela Força Terrestre.
Assim, firmou convicção em prol do desprovimento dos apelos defensivos, ressalvando a importância da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
Operação Carro Pipa para salvar vidas humanas e animais da situação avassaladora de seca vivenciada
no sertão nordestino (evento 1, arq. 5).
Aberta vista para a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou a ilustre Subprocuradora-Geral Dra. Maria
de Nazaré Guimarães de Moraes, por meio do Parecer acostado ao Evento 6, tendo opinado pelo
conhecimento e desprovimento do presente recurso, para manter a sentença vergastada.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o relatório.

VOTO
Passo a conhecer dos presentes recursos defensivos, uma vez satisfeitos os pressupostos
processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Sem questões obstativas de mérito a enfrentar, passo ao reexame da matéria de fundo, à luz dos
argumentos de irresignação trazidos ao debate pelas Defesas.
No contexto dos fatos, os autos noticiam que os civis MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO
BARBOSA apresentaram certidões conjuntas negativas, emitidas pela Secretaria de Estado da Tributação
e da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte ao 1º Batalhão de Engenharia da Construção
(1º BEC), localizado no Município de Caicó/RN, na fase de credenciamento para a contratação na
Operação Carro Pipa.
No entanto, foi apurado que as mencionadas certidões continham idêntico número da certidão conjunta
negativa em nome do civil IRANI LÚCIO DA SILVA, "pipeiro" que também participava do processo de
credenciamento. Após investigações, soube-se que os citados documentos públicos foram falsificados
pelo civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS, à época proprietário de 3 (três) caminhões-pipa que
foram sorteados para participar da "Operação Carro Pipa".
Primeiro, passo à análise do recurso interposto pela DPU em favor do civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA
DE FREITAS.
No presente recurso de Apelação, ao desafiar a sentença que impôs ao civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA
DE FREITAS a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no artigo 311, caput,
do CPM (falsificação de documento), por duas vezes, em continuidade delitiva insurge-se a fim de
absolvê-lo, seja em decorrência da falta de prejuízo à Administração Militar em face do apelante não ter
logrado êxito no contrato com a Força Terrestre, seja com lastro na ausência de dolo, seja invocando o
princípio da intervenção mínima. Caso permaneça o decreto condenatório, pugna pela redução do
quantum da pena imposta para o mínimo legal e a consequente concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (sursis).
Não merecem prosperar esses argumentos defensivos.
Sobre a capitulação jurídica passível de enquadramento, sabe-se que o delito de falsificação de
documento, seja público ou particular, tutela a fé pública como o bem jurídico a receber proteção.
Figuram como sujeitos passivos, no primeiro caso (documento público), o Estado e, em última análise,
quem for prejudicado pela criação da falsidade.
De concreto, conforme o que restou apurado na instrução criminal, entre provas documentais,
testemunhais e a confissão do réu, soube-se que o civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS
falsificou duas certidões negativas de débito da Fazenda Nacional referentes aos outros dois apelantes.
Por ocasião de seu interrogatório na fase processual[1], o apelante declarou, de relevante, que:
"[...] o credenciamento exigia uma série de documentos e o sorteio dos caminhões se deu
antes da apresentação da documentação, em um total de mais de 30 documentos.
[...] que, como já estava muito em cima do prazo, o depoente falsificou as certidões

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
negativas em favor de MANOEL e JOSÉ RIVALDO, se utilizando da certidão negativa
emitida em nome do pipeiro IRANI LÚCIO DA SILVA, avisando a ambos que estava fazendo
'uma gambiarra' para ver se passava, já que a certidão só tinha validade por 3 meses;
[...] que, ao tentar emitir as certidões de MANOEL e JOSÉ RIVALDO junto à Prefeitura de
Florânia, o depoente soube que ambos estavam com débitos junto àquele município, o
que fez com que, visando agilizar e considerando que os débitos eram pequenos, os
quitasse, tudo com a finalidade de obter toda a documentação necessária para o
credenciamento de ambos; que, no entanto, quando houve as pendências junto à
Fazenda Nacional, o depoente não pôde arcar com aqueles débitos, o que fez com que
cometesse o maior erro da sua vida, já que a sua conduta gerou humilhação e a perda
dos contratos dos seus caminhões junto ao Exército Brasileiro;
[...] que, na época, tinha 3 caminhões-pipa, os quais participaram legitimamente do
sorteio, ganhando na sorte; que teve um gasto relevante com os procedimentos para
efetuar a contratação dos três caminhões; que, pela empresa, pode-se cadastrar vários
caminhões, mas, como a sua empresa não estava autorizada para o transporte d'água,
passou os caminhões, por procuração, para MANOEL e JOSÉ RIVALDO, se comprometendo
a pagá-los a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao mês; que toda a
despesa com o credenciamento foi arcada depoente, mas, quem fez o credenciamento
pessoalmente foram os próprios pipeiros MANOEL GONZAGA e JOSÉ RIVALDO; que
nenhum caminhão do depoente rodou; que teve o maior prejuízo; que os dois pipeiros
sabiam da falsificação perpetrada pelo depoente,
[...] que a dívida de MANOEL GONZAGA era referente a uma empresa, cuja quitação
estava bem difícil de efetivar; que, com relação ao débito de JOSÉ RIVALDO, era atinente
ao IPVA de uma moto; que o modus operandi do depoente foi com base na certidão de
IRANI LÚCIO, tendo escaneado o documento e colocado o nome de JOSÉ RIVALDO [...]"
A perícia documental[2] prova que as 3 (três) certidões conjuntas negativas mencionadas pelo recorrente
foram expedidas com o mesmo nº 4648214, em favor dos contribuintes de IRANI LUCIO DA SILVA,
MANOEL GONZAGA DE ARAUJO e JOSE RIVALDO BARBOSA, sendo que somente o primeiro deles
realmente não possuía débitos com a Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte.
Portanto, atrelando a confissão espontânea do réu à prova técnica, tem-se configurada a identidade do
autor do crime.
No que tange à materialidade, basta acessar a conclusão do Laudo de Perícia Criminal Federal nº
657/2018 (evento 50 da APM), elaborado pela Polícia Federal, em 17 de outubro de 2018, cujos termos
foram assim redigidos, in verbis:
"[...] Visando conferir a autenticidade dos dados apresentados nos documentos
questionados (Nº de certidão, CPF, data e horário de emissão) junto ao sítio da
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DO RN (SET), foram realizadas consultas no dia 17/10/2018
que não retornaram respostas positivas, não validando a sua autenticidade de acordo
com as informações do sítio de órgão emissor. Vide figuras 4, 5 e 6.
Os exames foram realizados através de consultas ao sítio https
://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.
Em relação ao método de fraude, observa-se que as 3 (três) certidões apresentam o
mesmo número (4648214), indicando adulteração via acréscimo de dados não autênticos
a partir de múltiplas cópias. [...]".
Sem mais a perscrutar, é inequívoca a materialidade delitiva.
No tocante à tese defensiva de falta de prejuízo à Administração Militar em face do apelante não ter
logrado êxito no contrato com o Exército Brasileiro, verifica-se que o delito falsificação de documento (art.
311 do CPM), por tratar-se de crime formal e instantâneo não exige resultado patrimonial.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
A Lei Substantiva Penal Castrense delineia a conduta delitiva de falsificação de documento sob os
seguintes contornos:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
Parafraseando o ilustre penalista César Roberto Bitencourt[3], a falsificação de documento público e sua
consumação advém da prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, independentemente do
uso posterior ou qualquer outra consequência.
Nesse sentido, restou consolidado o entendimento desta Corte ao julgar a Apelação nº 7000083-
06.2020.7.00.0000[4], de relatoria do eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA
JULGAMENTO VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO DE
DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE.
[...]
4. Comete o crime de Falsificação de Documento, previsto no art. 311 do CPM, aquele que
falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo ou em parte. Trata-se de crime formal
e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou de
uso posterior do documento adulterado. [...]"
Assim, o aludido tipo penal tutela a fé pública consubstanciada na credibilidade de um documento
expedido por órgão estatal. No presente caso sua violação atentou contra a administração militar.
O dolo se caracteriza quando ora apelante, por livre e deliberada vontade, de próprio punho, falsificou as
2 (duas) certidões negativas, supostamente expedidas em favor dos outros dois apelantes, a fim de
torná-los adimplentes perante a Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte e, assim,
continuar o processo de credenciamento para a contratação na Operação Carro Pipa.
A conduta se ajusta formalmente ao tipo previsto no art. 311 do CPM, bem como materialmente, não
havendo que falar em aplicação do princípio da irrelevância penal do fato.
A gravidade da ação perpetrada prejudicou diretamente os interesses da Administração Militar, assim
como tumultuou o certame que tinha como destinatário a comunidade carente pertencente às
localidades não abastecidas pelos serviços aos quais concorriam os réus.
Quanto à antijuridicidade, não há notícia verossímil nos autos de que o apelante tenha agido amparado
por alguma das excludentes de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do
direito ou estrito cumprimento do dever legal).
Ainda que houvesse qualquer causa excludente dessa natureza, o ônus da prova aqui se inverte, cabendo
à Defesa comprová-la, o que não ocorreu.
Outrossim, no que tange à culpabilidade, observa-se que o acusado era imputável no momento do crime
e tinha potencial consciência do caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível conduta diversa da que
deliberadamente adotou.
Conhecedor das dificuldades enfrentadas pelos moradores da região, mesmo assim, tentou burlar as
exigências impostas pela Força Terrestre e procedeu às falsificações das certidões.
Como bem acentuou a r. Sentença:
"[...] a Operação Pipa existe por causa da grave seca que assola as regiões do sertão e o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
semiárido nordestino, áreas geográficas em que animais e pessoas morrem por causa da
falta d'água.
Não por outro motivo que são tantos os requisitos e documentos exigidos que visam
assegurar a eficaz e regular prestação de um serviço de tamanha relevância social.
É patente a repercussão social para uma localidade que deveria receber água 6 vezes em
um único mês, quando esta passa um mês inteiro sem receber um carro-pipa sequer."
Por derradeiro, a Defesa requereu reformulação da dosimetria da pena com a fixação, no seu mínimo
legal, com arrimo no princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, deixando de incidir a
continuidade delitiva, com a concessão do benefício do sursis.
Novamente o pedido defensivo não merece prosperar pelas razões abaixo.
As condutas praticadas pelo réu são previstas como crime e são da mesma espécie. Foram praticadas em
iguais condições de tempo, lugar e modus operandi, e há unidade de desígnios entre as infrações penais
perpetradas.
A jurisprudência predominante em nossos Tribunais é no sentido de que a aplicação de penas
excessivamente altas não se mostra como fator preponderante na repressão eficaz e na recuperação dos
delinquentes em delitos dessa natureza. O resultado sócio-pedagógico que se pretende com a pena
mostra-se muito mais eficaz, na medida em que se rompe com a pecha de impunidade que campeia aos
quatro ventos.
Assim, bem andou a douta magistrada a quo ao fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois)
anos, por tratar-se de documento público, considerando as condições judiciais favoráveis, a primariedade
e os bons antecedentes. A circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que fosse
reconhecida não teria o condão de baixar a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do
STJ[5]. Referente à continuidade delitiva, utilizou-se a forma prevista no art. 71 do CP comum, por ser
norma mais benéfica ao réu, para aumentar a pena em 1/6 (um sexto = 4 meses).
Em relação ao quantum da fração imposta, esta Corte vem aplicando a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o qual leva em consideração o número de infrações cometidas pelo réu, na forma que
se segue:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONEXÃO, ATIPICIDADE E CONFISSÃO,
MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ART. 59 DO CP.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.
REGIME PRISIONAL. FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões referentes à existência da conexão, atipicidade e confissão não foram
objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
2. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser previamente submetidas às instâncias
ordinárias para serem enfrentadas na via especial.
3. Inexiste violação ao art. 59 do CP quando a fixação da pena-base acima do mínimo
legal e dentro dos limites estabelecidos no tipo penal foi devidamente embasada na
valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, ou seja, em elemento que
extrapola o tipo penal, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta (ut, AgRg no
REsp 1589304/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 07/11/2016).
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o número de
infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento
decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71
do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
para o caso de 7 infrações ou mais. Correta, portanto, a fração de 1/3 aplicada ao caso.
5. Em se tratando de sanção definitiva de 4 anos e 7 meses de reclusão e diante da
existência de circunstância judicial desfavorável, adequada a fixação do regime prisional
fechado.
6. Agravo regimental não provido.".
(STJ - AgRg no AREsp 1026926 / RJ. Rel. Min REYNALDO SOARES DA FONSECA. Quinta
Turma. Publicado no DJe em 05/04/2017.)
Dessa forma, torna-se imperioso a manutenção da pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.
Na esteira desse entendimento, é incabível a concessão da suspensão condicional da pena, diante de
expresso óbice da lei - art. 84 do CPM.
Passo agora à apreciação do recurso interposto pela DPU em favor d os civis MANOEL
GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA.
A tese defensiva gravita em torno da absolvição por ausência de dolo, sob o argumento de os apelantes
terem agido sem conhecimento de que os documentos apresentados durante o processo de
credenciamento na Operação Carro Pipa eram falsos, bem como da ausência de prejuízo para a
Administração Militar devido ao insucesso na contratação pela Força Terrestre. Além disso, pleiteou a
aplicação do princípio da intervenção penal mínima para buscar a absolvição dos recorrentes com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Razão não assiste à Defesa. Vejamos.
Pesa em desfavor dos civis MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA a acusação de
terem apresentado Certidões Conjuntas Negativas, supostamente emitidas pela Secretaria de Estado da
Tributação e da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte que após perícia documentoscópica
contatou-se tratarem-se de documentos falsificados pelo civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS
(outro apelante).
Acerca do enquadramento penal da conduta, segundo a topografia em que o delito foi tipificado no CPM,
trata-se de crime contra a Administração Militar, que visa proteger a fé pública, em clara salvaguarda da
idoneidade e da lisura do que é produzido, recebido ou em trâmite na Organização Militar
O elemento volitivo exigido pelo tipo penal emoldurado no art. 315 do CPM traduziu-se, in casu,
precisamente, na finalidade espúria de obter sucesso no processo de credenciamento na Operação Carro
Pipa, perante o Exército Brasileiro.
A materialidade e a autoria do delito estão fartamente comprovadas pelos documentos carreados aos
autos, especialmente pelo laudo pericial que confirmou não serem autênticas a certidões negativas
apresentadas, bem como pelos interrogatórios dos apelantes.
Quanto à tônica da tese defensiva articulada no presente apelo que recai na hipótese de
desconhecimento da falsidade das certidões apresentadas, os acusados confirmaram que à época dos
fatos tinham plena consciência da existência de débitos com órgãos estatais, mas se renderam ao
alvedrio do civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS, a quem incumbiu a "regularização" dessas
pendências, e após receberem dele o calhamaço de documentos, supostamente, sem ao menos conferir
do que se tratava, aduzem que os entregaram ao 1º Batalhão de Engenharia da Construção (1º BEC),
para fins de credenciamento da Operação Carro Pipa.
O civil MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO[6] declarou em juízo que, realmente, tinha uma pendência
referente a um débito fiscal de um "mercadinho" do qual era proprietário, mas que recebeu do civil
DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS toda a documentação devidamente regularizada e, assim, à
revelia de qualquer conferência, as apresentou ao Exército Brasileiro durante o processo de
credenciamento para a Operação Carro Pipa. Afirmou que iria receber do apelante DOUGLAS RANNIERY a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
quantia mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos serviços prestados.
Além disso, confessou que dentre os documentos que entregou ao 1º BEC constava uma procuração
contendo a falsa informação de que seria o dono de um dos caminhões, que na verdade pertencia ao civil
DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS.
Por seu turno, o civil JOSÉ RIVALDO BARBOSA, também em sede de interrogatório na fase judicial,
confessou ter ciência, à época dos fatos, de débitos perante a Fazenda, referentes ao IPVA de uma
motocicleta de sua propriedade. Entretanto, negou ter conhecimento da "gambiarra" proposta pelo
apelante DOUGLAS RANNIERY (evento 33 da APM). Aduziu ter concorrido no certame com o caminhão que
na verdade pertencia ao apelante DOUGLAS RANNIERY sob a promessa de receber dele o montante de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês com o intuito de realizar 3 (três) carradas por semana.
Em que pese o louvável esforço da DPU com vistas a isentar de culpa os civis MANOEL GONZAGA DE
ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, verifica-se que a condenação está calcada em sólido acervo de
provas documentais e testemunhais, que se harmonizam entre si e convergem rumo à verdade real.
Ora, não é minimamente razoável e crível que os acusados neguem saber da "gambiarra" proposta pelo
recorrente DOUGLAS RANNIERY consistente na falsificação das certidões negativas por eles apresentadas
no processo de credenciamento da Operação Carro Pipa, visto que ambos confirmaram serem
possuidores de débitos, à época dos fatos, perante órgãos públicos, e assim, no afã de não perderem a
oportunidade de efetivação na Operação Carro Pipa, submeteram-se à nefasta proposta, participando da
disputa como se fossem proprietários dos caminhões pertencentes ao civil DOUGLAS, sob a promessa de
pagamento no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
O dolo caracterizou-se no manejo voluntário das certidões negativas, porquanto inverídicas.
Imperioso concluir, pois, que os recorrentes sabiam da falsidade dos documentos e agiram, de forma livre
e consciente ao apresentarem, em união de desígnios com o apelante DOUGLAS RANNIERY, certidões
conjuntas negativas, emitidas, supostamente, pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria
Geral do Estado do Rio Grande do Norte ao Exército Brasileiro.
Afasta-se, por completo, a tese de que os civis não tiveram participação no fato, na medida em que
agiram ativamente para menoscabar a fé pública e a credibilidade que se espera de um documento
público que certifica a inexistência de débitos perante a Fazenda.
Quanto a tese defensiva de ausência de prejuízo, o uso de documento falso (art. 315 do CPM) é crime
formal, classificado com de perigo abstrato, portanto, sem exigir reflexos concretos de dano ou efetivo
prejuízo material, bastando a potencialidade para enganar.
Consuma-se, pois, em face da mera utilização do documento falso, caracterizado por ser o que contém
informações inverídicas ou o que foi produzido mediante fraude, ao arrepio das formalidades legais,
sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à Administração.
Conforme o escólio de Enio Luiz Rosseto[7]: "[...] cuida-se de crime instantâneo, cuja consumação ocorre
com o efetivo uso, sendo dispensável a produção de qualquer resultado [...]".
No tocante ao pedido de aplicação do princípio da intervenção mínima, evoco os argumentos explanados
alhures de que a gravidade da ação perpetrada prejudicou diretamente os interesses da Administração
Militar, ao tentar burlar o processo de credenciamento da Operação Carro Pipa que visa minimizar os
efeitos da seca que assola o sertão nordestino.
Nesse sentido, este Superior Tribunal Militar julgou a Apelação nº 7000141-43.2019.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, da qual vale transcrever o fragmento
da ementa a seguir:
"[...] Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os crimes
praticados no contexto da Operação Pipa - Programa Social de grande
importância para o País - merecem maior reprimenda penal. Em face da gravidade
dessas condutas, além da obtenção de vantagens ilícitas, os nossos irmãos (sujeito

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e418026
passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca que assola o inóspito Sertão
Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do Exército Brasileiro (sujeito passivo
em 1º Grau) perante a sociedade [...]". (Nossos grifos.)
Razões expostas sobre a autoria e a materialidade delitiva das condutas dos civis DOUGLAS RANIERY
BEZERRA DE FREITAS, MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, a manutenção do
decreto condenatório emerge como medida lídima de justiça.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos interpostos pelas Defesas para manter
inalterada a r. sentença recorrida.

[1] Evento 33 da APM.
[2] Evento 50 do IPM.
[3] BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª Ed. São Paulo, Saraiva. 2012,
fl.1119.
[4] Publicação no DJe em 27 de outubro de 2020.
[5] STJ Súmula nº 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.".
[6] Evento 33 da APM.
[7] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª ed. São Paulo, RT, 2015,
p. 1.090.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be0ff91b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001050-85.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS, JOSÉ RIVALDO BARBOSA e MANOEL
GONZAGA DE ARAÚJO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurge a DPU contra Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, de
20/8/2019, que condenou o acusado DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS pela prática, por duas
vezes, e em continuidade delitiva, do crime constante do art. 311, fixada a pena em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como MANOEL
GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, pela prática do crime ínsito no art. 315 do CPM, fixando
a cada um a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como concedendo-lhes o
benefício do sursis.
Da análise dos argumentos defensivos, os Apelos não merecem provimento.
As condutas perpetradas pelos réus são típicas e antijurídicas, coadunando-se, perfeitamente, com os
crimes previstos na Exordial acusatória.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, mormente em face do Laudo
Pericial Documentoscópico (evento 50, item 1), que comprovou que as 3 (três) certidões apresentaram o
mesmo número 4648214, indicando adulteração via acréscimo de dados não autênticos a partir de
múltiplas cópias, bem como pelas confissões dos réus em juízo (Processo nº 7000067-70.2019.7.07.0007,
evento 33).
Estabelecem os arts. 311 e 315, ambos do Código Penal Militar:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar: Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
A falsificação e o uso de documento falso, estatuídos, respectivamente nos arts. 311 e 315 do Código
Repressivo Castrense, tutelam a fé pública dos atos e documentos expedidos pela Administração. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de praticar a conduta
delituosa. A mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na instituição pela sociedade
como um todo, bem como pelos órgãos estatais e privados.
In specie, os documentos públicos falsificados, além de terem sido supostamente emitidos por órgão
público, qual seja, a Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande
do Norte - RN, destinavam-se a fazer prova junto a procedimento para contratação perante o 1º Batalhão
de Engenharia da Construção (1º BEC).
Em interrogatório judicial, os acusados reconheceram as práticas delitivas. O apelante DOUGLAS
RANNIERY confessou ter falsificado as Certidões Conjuntas Negativas, supostamente emitidas pela
Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte - RN
(documento público) e JOSÉ RIVALDO e MANOEL GONZAGA, mesmo tendo conhecimento das falsificações

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be0ff91b
elaboradas pelo primeiro réu, as utilizaram para obter credenciamento apto junto ao certame da
Administração Militar, com escopo de disponibilizarem os caminhões do primeiro réu na Operação Pipa,
mediante remuneração.
O acusado DOUGLAS RANNIERY asseverou:
"(...) que foi o responsável pela obtenção das Certidões Conjuntas Negativas, emitidas
pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do Estado-RN em nome
dos senhores IRANI LÚCIO DA SILVA, MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO
BARBOSA, citados na portaria, que obteve os documentos em uma Lan House, localizada
no município de Mossoró-RN com um despachante desta localidade. Nesse local, após
obter a Certidão Negativa do senhor IRANI, o despachante pediu para que a
mesma fosse escaneada, e após isso realizou a adulteração de cópias no nome
dos senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, tendo
em seguida reconhecido todas elas em cartório único, localizado em Florânia-
RN. Disse ainda que apenas os senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ
RIVALDO BARBOSA que sabiam da falsificação, uma vez que os mesmos
possuíam débitos junto a Secretária de Estado da Tributação da Procuradoria
Geral do Estado-RN." (Grifo nosso.).
Por sua vez, o apenado JOSÉ RIVALDO afiançou:
"(...) que documentação do caminhão pipa estava no meu nome, mas o dono realmente
era o Sr. DOUGLAS e este foi o responsável pela obtenção das Certidões Conjunta
Negativa, emitida pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do
Estado- RN, sendo ele quem providenciou todas as documentações e certidões dos
caminhões pipa e dos motoristas. Disse ainda que não tem ciência de como DOUGLAS
conseguiu a documentação, que somente o Sr. Douglas entregou as pastas para cada um
de nós com tudo regulamentado e entregar ao quartel do 1º BEC. Afirmou também não
sabia como a adulteração havia sido feita, que somente recebeu a pasta e entregou ao
quartel."
Alfim, declarou o réu MANOEL GONZAGA:
"(...) que não foi responsável pela obtenção da Certidão Conjunta Negativa, emitida pela
Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do Estado-RN, que o Sr.
Douglas que providenciou todas as documentações e certidões dos caminhões pipa e dos
motoristas. Disse ainda, que ele não sabia da falsificação que havia sido
realizada." (Grifo nosso.).
Ademais, fundamental observar que as partes não requereram a produção de provas testemunhais na
instrução.
Concordo integralmente com o Decisum primevo. In verbis:
"(...) De fato, a confissão do civil DOUGLAS RANNIERY, inclusive ao descrever o modus
operandi da falsificação perpetrada, se coaduna com o que fora descrito no Laudo de
Perícia Documentoscópica, sem que tenha sido trazida qualquer causa excludente da
culpabilidade ou antijuridicidade apta a justificar a sua conduta.
A alegação do réu DOUGLAS de que não sabia do caráter criminoso do seu agir não pode
ser levada em consideração, uma vez que a noção do injusto do seu ato é elementar ao
homem médio.
O próprio réu DOUGLAS RANNIERY afirmou saber que o que estava fazendo não era certo,
não havendo dúvidas quanto a sua vontade livre e consciente de falsificar documentos
para que os demais acusados lograssem a contratação com o Exército Brasileiro, tal qual
ocorreu na espécie, o que o beneficiaria, uma vez que, por ser proprietário dos
caminhões-pipa, seria o beneficiário final do pagamento das verbas contratuais da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be0ff91b
prestação de serviço de coleta e entrega de água potável. (...)".
Contudo, não se pode dizer que a ausência de prejuízo para a unidade militar ensejaria a incidência do
princípio da insignificância à hipótese. As condutas asseguradas nos arts. 311 e 315, ambos do CPM,
tratam-se de delitos formais e instantâneos, de efeitos permanentes, cuja consumação ocorre com a
falsificação ou alteração de documento público, na primeira figura, e do efetivo uso, na segunda, sendo
dispensável a produção do resultado, ou seja, a causação de prejuízo à Administração castrense.
Acorde precedente deste STM:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO
RECURSO DO MPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Hipótese em que o Acusado restou
condenado no Juízo de origem como incurso no delito de uso de documento falso,
tipificado no art. 315, c/c o art. 311, do CPM, na modalidade documento particular.
Apresentação, à Administração Militar, de documentos médicos falsificados, com o
objetivo de justificar faltas ao serviço, decorrentes de problemas pessoais do Réu. Os dois
atestados médicos e o receituário entregues pelo Acusado teriam sido expedidos por
médicos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que sequer estavam de plantão nas
datas da sua emissão. Peritos que emitiram o Laudo Pericial constante do processo
apontaram textualmente que as falsificações perpetradas não são grosseiras. O delito
de uso de documento falso constitui crime formal e instantâneo, de efeitos
permanentes, cuja consumação ocorre com o efetivo uso, sendo dispensável a
produção do resultado, ou seja, a causação do prejuízo à Administração. A
conduta praticada pelo Acusado denota total desprezo pelos preceitos da ética e da moral
militares, entre outros valores que regem a vida na Caserna. Descabe, portanto,
considerar satisfeitos os vetores que norteiam a incidência do princípio da insignificância,
entre eles, o da baixa ofensividade da conduta. Procedência da tese Ministerial de que os
documentos classificados como particulares, se tratam, a rigor, de documentos públicos,
visto que, dentre outros motivos, neles constavam assinaturas de médicos que
efetivamente trabalhavam no SUS - Sistema Único de Saúde - e que tinham competência
para realizar o atendimento médico referido nos atestados. Desprovimento do Apelo da
Defesa. Provimento do Apelo do MPM. Unanimidade. (Apelação nº 7000004-
61.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Publicação: 26/8/2019.)
(Grifo nosso.)
As condutas praticadas pelos agentes JOSÉ RIVALDO e MANOEL GONZAGA denotam total desprezo pelos
preceitos da ética e da moral, entre outros valores que regem as relações com a Administração Pública,
em especial a castrense. Descabe, portanto, considerar satisfeitos os vetores que norteiam a incidência
da irrelevância penal dos fatos, conforme quer parecer a Defesa.
O dolo que permeia o agir dos acusados é manifesto. Nessa direção, encontram-se os próprios traços
objetivos de suas condutas de apresentar, perante a Administração Militar, certidões públicas
sabidamente falsas, com o objetivo de acobertar irregularidades que os excluiriam do credenciamento
para contratação dos caminhões do réu DOUGLAS RANNIERY, que afirmaram ser seus, na Operação Carro
Pipa.
Ato contínuo, merece destaque a Sentença condenatória no tocante à perfeita subsunção do agir dos
réus pipeiros ao delito previsto no art. 315 do CPM:
"(...) Não obstante a negativa de autoria por parte dos pipeiros MANOEL GONZAGA e JOSÉ
RIVALDO a consciência da ilicitude aflora quando se observa que, ao mesmo tempo em
que negam saber que havia algum documento falso dentre os que recebera do acusado
DOUGLAS RANNIERY, ambos assumem que sabiam que possuíam pendências
junto a órgãos da Fazenda, tanto federal quanto estadual.
Neste sentido, é mais coerente com o conjunto probatório a versão dada por DOUGLAS

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be0ff91b
RANIERY, segundo o qual advertira ambos os pipeiros de que tinha preparado uma
certidão falsa, em uma tentativa de obter êxito na contratação, para, depois, regularizar
os débitos pendentes.
Assim, plenamente demonstradas o animus de MANOEL GONZAGA e JOSÉ
RIVALDO utilizar, eles próprios, a documentação sabidamente falsificada pelo
seu contratante DOUGLAS, já que sabiam que tinham débitos a serem
adimplidos, não se sustentando a versão de que não leram o edital de
credenciamento ou o correspondente contrato. Ambos afirmaram que DOUGLAS
RANNIERY os questionou acerca de eventuais débitos junto a órgãos públicos.
O que ficou demonstrado foi que todos os três acusados estavam mais preocupados em
serem contratados, a qualquer custo, para trabalharem na Operação Carro-Pipa, pois que
o acordo firmado entre os pipeiros MANOEL e JOSÉ com DOUGLAS era de repassar os
valores pagos pelo Exército ao dono do caminhão que, em contrapartida ao serviço
prestado, pagaria a importância mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em
mais uma violação contratual, já que era sabido que apenas o dono do caminhão-pipa
poderia concorrer ao credenciamento, sem que a atividade pudesse ser terceirizada.
(...)". (Grifo nosso.).
Nessa direção, notório observar, ainda, que os documentos falsificados pelo apelante DOUGLAS
RANNIERY e apresentados por JOSÉ RIVALDO e MANOEL GONZAGA perante a Administração Militar são
públicos, o que agravou o sancionamento do primeiro réu.
Acerca do conceito de documento público, cita-se Guilherme de Souza Nucci, para quem:
"Documento público é o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um
fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto. Pode
provir de autoridade nacional ou estrangeira (nesta caso, desde que respeitada a forma
legal prevista no Brasil), abrangendo certidões, atestados, traslados, cópias autenticadas
e telegramas emitidos por funcionários públicos, atendendo ao interesse público". [1]
Concernente ao agir do réu DOUGLAS RANNIERY, cumpre-se destacar a diferenciação entre a falsidade
total e parcial. A primeira tratar-se da produção de documento inteiramente novo; enquanto a segunda,
da alteração de um documento verdadeiro com partes não autênticas introduzidas.
Ademais, a conduta criminalizada no art. 311 do CPM consiste no ato de falsificar (total ou parcialmente)
documento público ou alterar documento público verdadeiro. Registre-se cuidar da contrafação total
(formação ex novo et ex integro) ou parcial do documento, ou alterar parcialmente o documento
verdadeiro preexistente, sendo atípica a alteração de documento falso.[2]
Na contrafação total, há mutação da verdade. O agente cria inteiramente o documento com todos os
requisitos exigidos para a sua existência real, ao passo que, na parcial, há mutação de um dos
elementos, o qual é acrescido à parte verdadeira do documento.
A alteração é feita em documento verdadeiro com a mutação total ou parcial de sua eficiência jurídica,
suprindo sua aparente legalidade e originalidade.
In casu, a documentação contrafeita foi apta a enganar os agentes responsáveis pelo seu recebimento. A
falsificação não foi percebida de imediato pela Administração Militar, somente após detida análise de
todas as certidões juntadas pelos réus pipeiros em seus dossiês.
Nesta toada, observe-se que, na hipótese versada nos autos, os agentes JOSÉ RIVALDO e MANOEL
GONZAGA fizeram uso de documentos públicos parcialmente contrafeitos pelo réu DOUGLAS RANNIERY.
Ainda, assevera-se a classificação dos documentos entre: a) formalmente públicos e, b) substancialmente
privados, traduzidos como declarações de vontade recebidas de particulares e redigidas por funcionários
públicos, ou por quem tenha fé pública para dar-lhes autenticidade. Daí, observa-se que, in specie,
confirma-se a primeira hipótese, conforme esposado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be0ff91b
Além disso, a DPU asseverou a tese da atipicidade da conduta, uma vez que os fatos imputados aos
agentes não teriam gerado lesão ou qualquer gravame à fé pública do documento, ou à ordem
Administrativa castrense.
Não vislumbro justeza da alegação.
Enio Luiz Rossetto, ao comentar o delito, afirma que "a objetividade jurídica é o regular funcionamento da
Administração Militar e sua credibilidade. Secundariamente, protege-se a fé pública dos documentos, a
credibilidade que merecem ter." [3]
Assim, para além da fé pública, as contrafações produzidas pelos réus afetaram a atividade castrense.
Como se sabe, os delitos em comento, quanto à natureza, são crimes comuns, já que podem ser
praticados por qualquer pessoa; formais, uma vez que não exigem resultado naturalístico para a
consumação; de forma livre, pois admitem ser cometidos de qualquer maneira; e unissubjetivos ou
plurissubsistentes, a depender do número de atos constituídos em uma única conduta.
Embora sejam crimes formais, os quais não exigem resultado naturalístico, o crime militar de falsificação
de documento é um crime grave, em especial hodiernamente, em que tais delitos servem de base para
uma miríade de outros ilícitos, dentre os quais a corrupção, o estelionato, os crimes licitatórios, situação
causadora de enormes prejuízos à Administração Pública.
Vale dizer, portanto, que, ao contrário do sustentado, existe perigo real e concreto na conduta encetada
pelos ora recorrentes, pois a situação causada pôs em risco a lisura e a credibilidade dos processos
administrativos da Administração Militar. Depreende-se que somente as pessoas que preencham os
requisitos legais devem concorrer a certames e procedimentos de contratação castrenses, vedada a
participação de pessoas inidôneas.
Por tais razões, patente a potencialidade e a prejudicialidade dos danos causados pelas condutas
praticadas pelos apelantes, que claramente ofenderam os bens jurídicos protegidos pelos arts. 311 e 315,
ambos do Codex castrense.
Insta salientar, contrariamente à alegação do órgão defensivo, não se estar diante de conduta atípica ou
de hipótese de ínfimo valor da culpabilidade dos agentes, mas sim, de grave violação da ordem jurídica a
merecer a intervenção da ultima ratio, qual seja, a aplicação de sanção penal.
Ainda, a combativa Defensoria Pública da União, no pleito da absolvição dos agentes, afiança que de suas
condutas não resultaram consequências para a Administração Militar, sob o fundamento do princípio da
irrelevância penal do fato.
Sem razão a Defesa.
Pelos argumentos já expostos, não se admite como penalmente irrelevante a conduta de falsificar
documento para burlar processo de contratação castrense.
Por derradeiro, pleiteou a Defesa, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena no
mínimo legal ao apelante DOUGLAS RANNIERY, visto que a sanção imposta pelo Decisum primevo de 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 311 do CPM, seria desproporcional,
diante da inobservância do princípio da individualização da pena. De igual modo, pugnou pela concessão
da suspensão condicional da pena em face do preenchimento dos requisitos legais exigidos do art. 84 do
CPM.
Irreparável a Sentença a quo no que diz respeito à individualização da sanção imposta ao referido
acusado, não preenchendo ele as condições necessárias para a concessão do sursis, de acordo com a
norma delimitadora. Transcrevo:
(...) a) com relação ao réu DOUGLAS, considerando as condições judiciais contidas no
artigo 69 do Código Penal Militar e em se tratando de réu primário e de bons
antecedentes, é fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, por se tratar de
documentos públicos, a qual é aumentada em 1/6 (um sexto = 4 meses), tornando-se

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be0ff91b
definitiva em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, conforme autorizado pela alínea "c" do parágrafo §2º do artigo 33 do
Código Penal; (...)."
Infere-se, porquanto, pela certeza jurídica tanto das falsificações dos documentos públicos (art. 311 do
CPM) cometidas pelo réu DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS, quanto de seu uso (art. 315 do CPM)
pelos apelantes JOSÉ RIVALDO BARBOSA e MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO.
Diante disso, vislumbrei a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, uma vez que a
autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos da DPU, para manter inalterada a
Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2013. Pg. 413 e 414.
[2] MAYRINK DA COSTA, Álvaro. Direito Penal: parte especial. 6ª ed. atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Ed. Forense, 2010. Pg. 816.
[3] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.053/1.054.